Tribunal: TJSP
Processo: 2094624-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INDEFERIU A REITERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
O recorrente pretende rediscutir questão já indeferida pelo douto juízo "a quo", computando equivocadamente o prazo recursal, a partir de decisão que apenas manteve o indeferimento liminar de levantamento de valores,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INDEFERIU A REITERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
O recorrente pretende rediscutir questão já indeferida pelo douto juízo "a quo", computando equivocadamente o prazo recursal, a partir de decisão que apenas manteve o indeferimento liminar de levantamento de valores, pleiteado como tutela de urgência "inaudita altera parte". A matéria, contudo, está preclusa pelo transcurso do prazo recursal.
Agravo não conhecido, com determinação, de ofício.